Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RECEBIMENTO PROPORCIONAL DE 13o SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2015. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA – SÚMULA 9 DA TUJ. PRESCRIÇÃO – AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedente o pedido inicial, referente à pretensão de servidora (professora) ver reconhecido o direito ao recebimento de 13o integral no ano de 2015 e receber o pagamento da diferença apurada.
2. Primeiramente, observar-se que a inicial foi distribuída em 28/09/2020, requerendo diferença de valor relativo ao pagamento de 13o salário que deveria ter ocorrido em dezembro de 2015 (§ 1o do art. 93 da Lei Complementar Distrital no 840/2011). Ressalta-se que a norma de regência informa que em dezembro de cada ano serão pagas eventuais diferenças entre o valor adimplido a título de 13o salário no mês de aniversário do servidor e a remuneração devida nesse mês (dezembro), não realizando qualquer especificação sobre os motivos, ou origem, dessa diferença, se oriunda de reajuste salarial, ou de erro administrativo, ou outras hipóteses.
3. Isto considerado, e como não transcorreu o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, pois a ação foi proposta antes do final do mês de dezembro de 2020 (art.93, II da LC no 840/2011), não há que se cogitar sobre ocorrência de prescrição. Portanto, acolho as razões da recorrente para afastar a prejudicial de prescrição reconhecida na origem.
4. Informou a parte autora, ora recorrente, professora da rede pública de ensino do DF, que assumiu seu cargo no decorrer do ano de 2014 e que teria recebido o 13o salário, referente aquele ano de ingresso, em março de 2015. No mês de junho de 2015 (mês do seu aniversário), teria também recebido valor de 13o salário proporcional aos seis primeiros meses do ano de 2015. A pretensão inicial recaiu, então, sobre a diferença para atingir o valor integral do 13o salário ano de 2015 (6/12 avos), que não foi paga em dezembro daquele ano.
5. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo-terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
6. O Distrito Federal optou pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, consoante os termos dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
7. Portanto, no tocante ao ano de exercício 2015, a parte autora tem direito a receber a integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados.
8. Outrossim, em caso de pagamento de gratificação no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre as remunerações do mês de aniversário e do mês de dezembro do ano em referência, pois não se pode impingir à servidora o parcelamento do décimo-terceiro salário atinente ao exercício integralmente trabalhado, isto é, de forma que parte da referida gratificação seja paga na data do aniversário da servidora e outra parte no mês de dezembro, ou em outra data elegida pelo recorrente. Isso porque tal parcelamento - salvo se efetuado a título de antecipação de valores - representaria clara afronta a mandamento constitucional, que determina o recebimento de remuneração de forma integral (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
9. Aliás, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais já se manifestou sobre essa matéria na Súmula no 9: "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." (Acórdão 1142833, UNJ 2018.00.2.003265-9, Relator Juiz de Direito ARNALDO CORRÊA SILVA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJe: 12/12/2018, pág. 711.).
10. Compulsando os autos, verifica-se que o pagamento realizado em março/2015 é relativo ao décimo terceiro do ano de 2014, tendo sido pago proporcionalmente pelo fato de a posse da servidora ter ocorrido em 2014 e, em junho daquele ano, o 13o parcial de 2015, em razão da data de aniversário da servidora, ou seja, em conformidade com a legislação distrital, porém realizado de forma apenas proporcional, no valor de R$ 3.061,60 (conforme ficha financeira de 2015) – não houve indicação de complementação/acerto de qualquer diferença no mês de dezembro daquele ano.
11. O Distrito Federal não apresentou cálculos alternativos sobre o valor pretendido, motivo pelo qual adoto a tabela de valores apresentada pela parte autora (ID 25034385), naquilo que concerne aos valores originais (histórico) recebidos e devidos.
12. Desta feita, merece reforma a sentença a fim de que seja afastada a prescrição e reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do décimo terceiro integral no ano de 2015. Condeno, ainda, o Distrito Federal a realizar o acerto financeiro consistente na diferença entre a remuneração paga naquele ano e a sua integralidade, que perfaz o valor de R$ 2.343,56 conforme tabela apresentada pela parte autora, considerado apenas no seu valor original/histórico.
13. Quanto à incidência de correção monetária, no julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-e como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir do mês de dezembro de 2015, para correção monetária e da data da citação para os juros de mora.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença, afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial, conforme supra.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.